Tribunal: TJDFT
Processo: 0735914-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735914-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO CHAVES CAVALCANTE DE OLIVEIRA IMPETRANTE: MARCELO SEDLMAYER JORGE, FREDERICO DE ALMEIDA MORAES JUNIOR, GESSICA FERNANDA GONCALVES BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados Marcelo Sedlmayer Jorge, OAB/DF 25.447 e outros, cujo objeto é a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada nos autos do processo no 0702900-76.2024.8.07.0009 para o dia 11/09/2024, que apura a suposta prática do crime de embriaguez na condução de veículo automotor (artigo 306 da Lei no 9.503/97) cometido pelo paciente FABRÍCIO CHAVES CAVALCANTE DE OLIVEIRA, tramitando na 8a Vara Criminal de Brasília. O impetrante alega que o juízo coator recebeu denúncia nos autos de origem descartando a possibilidade do paciente ser beneficiado a suspensão condicional do processo, ao argumento de que já foi beneficiado com o sursis processual há menos de 05 (cinco) anos nos autos no 0012236-19.2017.8.07.0001. Destaca que o Ministério Público na origem se manifestou favoravelmente à tese defensiva para propor o instrumento despenalizador, uma vez estarem satisfeitos todos os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/1995, entendendo ser hipótese cabível ao caso. No entanto, o magistrado indeferiu o benefício legal negando o direito pessoal do paciente e se imiscuindo na prerrogativa exclusiva do órgão de acusação. Tece extenso arrazoado sobre a titularidade da ação penal afirmando que o julgador não pode se colocar acima do titular da ação penal vez que o Ministério Público tem a autonomia necessária para fazer as escolhas de política criminal e suspender o processo quando presentes os pressupostos para concessão do benefício e no caso em exame manifestou-se expressamente pela concordância na concessão da suspensão do processo do paciente. Alega que o paciente preenche todos os requisitos objetivos para a concessão da suspensão do processo nos termos do artigo 89 da Lei no 9.099/95, razão pela qual não há motivos para o indeferimento da proposta e que mesmo já tendo sido beneficiado com a condicional do processo em outra ação penal, já extinta, tal circunstância não pode se mostrar impeditiva para nova suspensão porque a Lei no 9.099/1995 não estabeleceu, quanto ao instituto da suspensão condicional do processo, qualquer requisito temporal para formação de uma nova proposta de sursis processual. Afirma estar presente o fumus boni iuris que se verifica na probabilidade jurídica da pretensão dos impetrantes, bem como o periculum in mora tendo em vista que a audiência de instrução e julgamento já foi designada. Requer, liminarmente, a suspensão da audiência designada para o dia 11/09/2024. No mérito, postula a concessão da ordem para o juízo de origem considere a proposta de suspensão condicional do processo requerida pelos impetrantes e validada pelo Ministério Público. É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Não é, definitivamente, o caso dos autos. Como mencionado no relatório, os autos de origem apuram a suposta prática do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, previsto no artigo 306 da Lei no 9.503/97, cometida pelo paciente FABRÍCIO CHAVES CAVALCANTE DE OLIVEIRA. Do cotejo dos autos, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Consoante decisão do Juízo de origem (ID 206512533 autos de origem): “O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo há menos de 05 anos, conforme ID 201658779, não se admitindo novo benefício antes do transcurso do referido prazo, nos termos do art. 76, § 2o, II, da Lei n. 9.099/95, aplicado ao "sursis" por analogia. Na jurisprudência: “... 2. O art. 76, § 2.°, II, da Lei 9.099/95 esclarece sobre a impossibilidade de nova transação penal, quando houver ocorrido a concessão do benefício em momento anterior, sem que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos. Em analogia à referida disposição, entende-se que o mesmo prazo deverá ser utilizado para nova concessão de sursis processual. Cuida-se de extensão da disciplina afeta ao tratamento de medida mais branda, transação, a medida destinada a fatos mais graves, suspensão condicional do processo. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 209.541/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013.) PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. CONCESSÃO DE SURSIS PROCESSUAL. BENEFÍCIO CONDENDO HÁ MENOS DE CINCO ANOS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexiste nulidade pelo não oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo, quando constatado que o réu já foi beneficiado com este benefício, antes de decorrido o prazo de cinco anos, por analogia ao disposto no art. 76, § 2o, II, da Lei 9.099/95. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. A materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante foram devidamente provadas nos autos, devendo ser mantida a condenação. 2.1. A Lei no 9.503/97 possibilitou expressamente (§1o, inciso II), a constatação da alteração na capacidade psicomotora, para fins de subsunção ao artigo 306 da referida norma, por meio de sinais indicativos regularmente atestados, não sendo, portanto, necessária perícia indicando a concentração de álcool por litro de sangue para condenação pelo delito de embriaguez ao volante. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1828107, 07117998620218070003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 19/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MEIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. APELANTE CONTEMPLADO COM O BENEFÍCIO EM PRAZO INFERIOR A CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tal qual objeto de deliberação pelo Juízo a quo, o recorrente, à luz da interpretação analógica do artigo 76, § 2o, inciso II, da Lei no 9.099/1995, não faz jus à suspensão condicional do processo, eis que fora contemplado pelo mesmo benefício antes do decurso do prazo de cinco anos quando do oferecimento da denúncia. ...” (Acórdão 1395771, 07004647020218070003, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há outro impedimento. O crime anterior é o mesmo, em que o acusado também teria batido o veículo, só que num semáforo, indicando que o benefício anterior não surtiu efeito. Tais circunstâncias (identidade de fato típico e acidente com o veículo automotor) não autorizam a concessão do benefício (artigos 89 da Lei n. 9.099/95 e 77, II, do Código Penal). Portanto, indefiro o pedido. Não é caso de absolvição sumária, pois ausentes as hipóteses previstas no art. 397, do Código de Processo Penal. O fato narrado na denúncia, em tese, é típico. Ausentes, a princípio, excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade. Portanto, designo a AIJ para o dia 11/09/2024, às 14h30min(...)”. A suspensão condicional do processo é direito público subjetivo do réu desde que presentes condições objetivas e subjetivas para tanto. Em que pese o Ministério Público na origem ter ofertado proposta de suspensão processual, sendo sua prerrogativa tal ação, se o juiz reconhecer incabível a concessão do benefício pode recusá-la por meio de decisão fundamentada não havendo que se falar em flagrante ilegalidade no caso, a ser sanada em habeas corpus. Com efeito, a autoridade coatora fundamentou a decisão onde explicitou as razões de decidir fundamentando o indeferimento do pedido de suspensão condicional do processo no fato de que o paciente já foi beneficiado com o mesmo instituto nos autos no 0012236-19.2017.8.07.0001, em prazo inferior a 05 (cinco) anos, bem como o fato apurado nos autos de origem é o mesmo daquele, qual seja, a conduta inserta no artigo 306 da Lei no 9.503/97, consignando que tal instituto não foi suficiente para inibir o paciente que reiterou na mesma conduta. Ademais, pacífico o entendimento de que o prazo de cinco anos estabelecido para a concessão de nova transação penal, previsto no artigo 76 da Lei no 9.099/95, é aplicado por analogia ao artigo 89 que trata da suspensão condicional do processo. Nesse sentido: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 308 DA LEI No 9.503/1997. REALIZAÇÃO DE MANOBRAS NÃO AUTORIZADAS PELA AUTORIDADE COMPETENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE. CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente (art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro) a condenação é medida que se impõe. 2. Não há como afastar a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, quando o agente pratica crime de demonstração de perícia na manobra com veículo realizada em via estreita, de área residencial com grande circulação de pessoas, sem autorização da autoridade competente, gerando exacerbado risco à incolumidade pública. 3. A suspensão condicional do processo consiste em benefício processual que possibilita a extinção da punibilidade, pelo cumprimento das condições impostas, nos crimes de menor potencial ofensivo, e pressupõe o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos nos termos do art. 89 da Lei no 9.099/95. 3.1. Não se mostra cabível a concessão do sursis processual se o acusado, no momento do oferecimento da denúncia, responde a outro processo criminal, ou mesmo que esse processo anterior venha a ser posteriormente suspenso, esteja suspenso ou que ocorra superveniente absolvição. 3.2 Pacífico o entendimento de ser aplicado, por analogia, o prazo de 5 (cinco) anos para a concessão de nova transação penal, previsto no art. 76, § 2o, inciso II, da Lei 9.099/95, à suspensão condicional do processo. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1899893, 07137754820238070007, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Desse modo, ao menos em análise preliminar, não há que se falar em concessão da medida liminar para suspensão da audiência designada. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, à Douta Procuradoria do Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator